Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-22.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006522-22.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARTEZAR DE PAULA GONCALVES - CPF: 810.323.589-04 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO FUTURO E DANOS MORAIS. ACIDENTE DURANTE EMBARQUE EM ÔNIBUS. FRATURA NO TORNOZELO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Aparecida
Bartezar
de Paula Gonçalves contra sentença que condenou
a
Viação Novo Horizonte LTDA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no montante de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em decorrência de acidente durante o embarque em ônibus. A apelante sustenta a necessidade de majoração dos danos morais, condenação em danos materiais para custeio de cirurgia e inclusão de danos estéticos.

II. Questão em discussão

O recurso discute três questões: (i) se é cabível a condenação em danos materiais para custeio de cirurgia particular, (
ii
) se há direito à indenização por danos estéticos em razão da possibilidade de cicatrizes permanentes, e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

1. A condenação do Município de Carlinda e do Estado de Mato Grosso para custeio do tratamento cirúrgico da apelante em outra demanda judicial torna incabível o pedido de condenação da empresa recorrida em danos materiais.

2. Não há comprovação de dano estético, sendo incabível a indenização por fato futuro e incerto, como uma possível cicatriz.

3.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais está em conformidade com os princípios da moderação e razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"Não há que se falar em condenação por danos materiais quando o tratamento médico é fornecido pelo Estado, nem em indenização por dano estético sem comprovação de sua existência. O
quantum
fixado a título de danos morais deve observar os princípios da moderação e razoabilidade, não cabendo sua majoração neste caso específico.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO 52887104920178090051, Rel. Des. Alice T
e
les de Oliveira, j. 02.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível: 1008184-18.2019.8.26.0565, Rel. Des. Walter
Exner
, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por
MARIA APARECIDA BARTEZAR DE PAULA GONÇALVES
, contra a sentença de ID
222851344
, proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível de
Alta Floresta/MT, que
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c custeio de tratamento médico futuro e danos
morais
ajuizada em desfavor
VIAÇÃO NOVO
HORIZONTE LTDA
,

que julgou
parcialmente
pr
ocedentes os pedidos da inicial.

Por intermédio das razões recursais de ID
222851346
, a apelante
pugna pela majoração dos danos morais
para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório diante da gravidade dos danos sofridos.

Aduz que a sentença deve ser reformada para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), a fim de custear
sua
cirurgia no particular, visto que ela não foi realizada até o momento.

Salienta ainda
que o apelado deve ser condenado ao pagamento de danos estéticos, uma vez que devido
a
fratura no tornozelo ela deverá passar por procedimentos cirúrgicos, o que deixará marcas permanentes.

O Recurso é
tempestivo

(ID
222851347
)
e
não possui preparo diante da apelante ser beneficiária da justiça gratuita
(ID
223279670
)
.

O apelado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA APARECIDA BARTEZAR DE PAULA GONÇALVES

ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c custeio de tratamento médico futuro e danos morais
contra
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
,
visando a sua condenação em danos materiais, morais e estéticos.

Segundo a inicial,
a autora, ora apelante, adquiriu passagem perante a empresa requerida para viajar de Cuiabá/MT à Alta Floresta/MT na data de 03/04/2023 às 19h00min.

Contudo, no momento do embarque, em razão do ônibus ter sido estacionado com
uma certa
dist
ância da plataforma de embarque, criando um buraco entre a calçada e a porta do veículo, a autora não conseguiu alcançar o pé de apoio
no ônibus
, vindo a sofrer uma queda.

Ao chegar
no

destino final
, a autora passou por exames e constatou que fraturou o seu tornozelo esquerdo,
sendo necessário passar
por cirurgia.

Afirmou que devido
à

ausência de vaga no SUS, foi encaminhada ao particular, cujo valor do orçamento perfaz a quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), além da despesa com a bota standard no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente os pedidos da inicial (ID
155893845
), para
condenar o requerido em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais e em danos materiais no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

No
tocante ao custeio da cirurgia, o
Juízo
a quo
ressaltou que o
pedido perdeu o objeto, haja vista que a autora já está sendo atendida pelos entes públicos para a realização da cirurgia pretendida, conforme se
verifica
nos autos de nº 1005804-25.2023.8.11.0007.

Relativo ao dano estético, o Magistrado declarou que é incabível a responsabilização de um fato a alguém por dano futuro e incerto.

Inconformado com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso requerendo
a condenação do requerido em danos materiais e estético, além da majoração dos danos morais.

De proêmio, a apelante sustenta que ainda não foi submetida à cirurgia
, devendo o apelado
arcar
com
as custas
para a realização no particular no importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), bem como eventuais gastos médicos relacionados a cirurgia, como medicamentos e sessões de fisioterapia.

No entanto, em análise aos autos
da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº
1005804-25.2023.8.11.0007
, constata-se que foi prolatada sentença em 11/07/2024, julgando procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Carlinda a fornecerem a apelante as consultas em ortopedia (pé/tornozelo), bem como todo o procedimento necessário para restaurar o estado de saúde da requerente, inclusive no pagamento das despesas na rede privada, se necessário, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos,
sob pena
de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

Além disso, consta na referida ação um documento anexado pelo Município de Carlinda que demonstra que a apelante se encontra apta para a realização do procedimento cirúrgico.

Deste modo, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, o pedido de custeio da cirurgia e todo o tratamento

por parte do apelado
, perdeu o objeto, visto que
os entes públicos
foram condenados em fornecer o tratamento necessário
à
autora.

Logo, não há que se falar em condenação em danos materiais para custeio da cirurgia e do tratamento.

No que se refere
à
condenação
ao dano estético, não prospera as alegações da apelante, visto que ele necessita de comprovação da sua ocorrência, não s
e confundindo com o dano moral, não cabendo
às
suposições de uma situação que sequer ocorreu.

De acordo com as fotos anexadas pela apelante, nota-se apenas um inchaço na região da fratura.

Assim,
o dano estético deve ser comprovado, não podendo ser o apelado responsabilizado porque provavelmente no futuro a apelante poderá sofrer humi
lhação, sofrimento ou vergonha por conta de uma cicatriz na regi
ão do seu tornozelo esquerdo.

Outrossim
, segund
o entendimentos jurisprudenciais,
a existência de cicatriz na região do tornozelo não se mostra capaz de
comprovar a humilhação a ponto de condenar em danos estéticos
, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICO
. TIROTEIO EM HIPERMERCADO. DANO MATERIAL. CUSTEIO DE CIRURGIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO CONFIGURADO. I. A questão relativa ao dano material/custeio de ato cirúrgico não foi aventada perante o Juízo a quo, em sede de petição inicial, o que configura inovação recursal, a qual não é admitida em nosso ordenamento jurídico, por caracterizar supressão de instância. O não conhecimento do apelo, neste capítulo, é medida que se impõe.
II. A cicatriz de pequena extensão que não causa constrangimento, não configura dano estético passível de indenização autônoma.
Deve ser mantida a sentença quanto improcedência do pleito. Apelação cível conhecida em parte e,
nesta, improvida
.
”
(TJ-GO
52887104920178090051, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)
(
g.n
)

“
Apelação. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Autora que trafegava com sua motocicleta pela via principal quando foi abalroada pelo ônibus da ré, que avançou a sinalização "Pare" sem as devidas cautelas. Motorista que confirmou no boletim de ocorrência que tinha sua visão bloqueada por uma passageira que se encontrava na escada. Culpa configurada. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Fraturas no membro inferior com necessidade de cirurgia. Dano moral in
re

ipsa
. Quantum indenizatório reduzido para assegurar ao lesado uma justa reparação, mas sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida.
Dano estético. Pequena cicatriz no tornozelo que não se mostra capaz de gerar humilhação à autora. Precedentes.
Dano material. Autora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC. Recurso da ré parcialmente provido, sendo improvido o da autora.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008184-18.2019.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator: Walter
Exner
, Data
de Julgamento: 13/03/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

(
g.n
)

Desta forma, não
se torna
cabível a condenação em danos estéticos.

De mais a mais,
passa-se à análise do
quantum

fixado a título de danos morais pe
lo
magist
rado
sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao
mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

MARIA APARECIDA BARTEZAR DE PAULA GONÇALVES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024